Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA BRASILEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Brasileira, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada por menor impúbere residente em Portugal, representada por sua genitora, contra o genitor residente no Brasil.
2. O juízo de origem reconheceu a competência da Justiça Nacional para julgar a ação revisional, com fundamento nos arts. 21 e 22 do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Brasileira tem competência para processar e julgar ação de revisão de alimentos proposta por menor residente no exterior, quando o alimentante reside no Brasil e mantém aqui vínculos econômicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 22, I, “b”, do CPC/2015 estabelece que a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar ações de alimentos quando o réu mantiver vínculos no Brasil.
5. O alimentante reside no país e exerce atividade empresarial, o que configura os vínculos exigidos pela norma.
6. O princípio do melhor interesse da criança justifica a tramitação da demanda no foro do domicílio do alimentante, onde é mais viável a produção de provas quanto à sua capacidade econômica.
7. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da competência do domicílio do guardião do menor em casos como o presente, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
8. As convenções internacionais ratificadas pelo Brasil não excluem a jurisdição nacional nas hipóteses em que o alimentante possui vínculos econômicos no país.
9. Inexistência de prejuízo à defesa do agravante, considerando a natureza da prova e a possibilidade de contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Justiça Brasileira é competente para processar e julgar ação de revisão de alimentos proposta por menor residente no exterior, quando o alimentante reside no Brasil e mantém vínculos econômicos no país.”
“2. A regra do domicílio do guardião do menor pode ser mitigada à luz do princípio do melhor interesse da criança e da efetividade da jurisdição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 21, I, e 22, I, “b”; ECA, art. 147; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827113, 0725922-21.2023.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.03.2024, DJe 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 1256982, 0711501-26.2019.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.06.2020, DJe 28.06.2020.